Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-94.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030380-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA PASSOS DA SILVEIRA - CPF: 964.728.981-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2.
Na espécie, a autora/apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

3.
E
m que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, certo é que a demora excessiva no
conserto e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
RAIMUNDA PASSOS DA SILVEIRA
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n
º
. 1030380-94.2023.8.11.0003
, ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
julgou
im
procedentes o
s
pedido
s
inicia
is
. Por consequência, condenou a parte
autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor

atualizad
o
da causa,
nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil
, observando-se, contudo, a
suspensividade
da execução

(
ID
219139709
)
.

Irresignad
a
,
a

autora
/apelante aduz
, em suma,
que
resta
demonstrado o ato ilícito, consistente na demora de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de sua titularidade, após queima do aparelho medidor, o que enseja o dever de indenizar

(
ID
219139711
).

A
ré
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por falta de dialeticidade. No mérito,
pelo seu desprovimento
(ID
219139714
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
a

ré/apelada
alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença,
com o que
pugn
ou
pelo não conhecimento do apelo
.

Pois bem.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que
a autora/apelante
devolveu as questões suscitadas na inicial,
em contraponto ao fundamento da sentença, podendo-se
vislumbrar o interesse na reforma da decisão.

Assim,
a autora/
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Extrai-se da inicial que a autora/apelante alega a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada consubstanciada na demora no conserto
do

relógio
/p
adrão
que havia pegado
fogo
, o que deixou a unidade consumidora sem energia elétrica por vários dias
.

Por sua vez, a ré/apelada afirma a inexistência
do sinistro informado
, e, portanto, na falha de prestação de serviços.

A Sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais,
insurgindo-se a autora, pugnando pela reforma da sentença
, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que restou demonstrad
a
a ocorrência do sinistro informado na inicial, consistente na avaria do relógio/padrão da unidade consumidora da autora/apelante.

Aliás, tal avaria restou
corroborada
pela prova documental colacionada pela própria ré/apelada em sua peça contestatória, no qual o “print de tela” informa que a conexão da bucha do
trafo
estava queimada e foi refeita (ID
219139702 - Pág. 6
– fls. 192).
Ainda, referido “print de tela” indica que
o atendimento teve início em 10/09/2023, às 20:23.
Senão vejamos:

Por sua vez, o histórico de conversa via “
whatsapp
” colacionado junto à inicial comprova que, no dia 13/09/2023, ainda se encontravam pendentes as solicitações realizadas pela autora/apelante, o que confere verossimilhança às suas alegações de que houve demora na solução do problema pela concessionária de energia, desincumbindo-se do ônus que lhe competia.

Por outro lado, entendo que a ré/apelada não demonstrou
que promoveu
a solução do problema, que culminou com vários dias sem energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelante,
em tempo hábil,
de maneira que a sentença de improcedência deve ser reformada.

Com efeito,
em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva,
somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. O
u seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos à consumidora, ora autora/ape
lante
, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Assim, incumbia à ré/apela
da
demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance d
a
autor
a
/apela
nte
ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, como dito, a ré/apela
da
não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré/apela
da
demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

Ora,
em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária/ré/apela
da
, certo é que a demora excessiva no
conserto e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de
instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários. Senão vejamos:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II -
4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana
;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rura
l
.

§ 1
º Em
caso de suspensão indevida:

I -
a
contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II -
a
distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2
º
Em
caso de religação normal ou de urgência
:

I -
a
contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
; e

II -
o
consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Na hipótese, como dito, os serviços
ficaram
suspensos
por pelo menos 03 (três
) dias, sem que a ré/apelante promovesse o devido
e integral
conserto da linha de transmissão e reestabelecimento da eletricidade,
dentro do prazo legal
.

Logo, a demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos
morais
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade.

In
casu
,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionária em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral
. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1034547-31.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO –DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Cabia a parte ré elidir a pretensão autoral na forma do art.
373 ,
inciso II do
CPC ,
bastando para tanto, demonstrar os motivos da demora no restabelecimento do serviço, ou que
o mesmo
foi reparado de forma imediata, ou ainda, o cumprimento de sua obrigação de forma regular. Entretanto, a ré não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus seu,
ex
vi art.
373 ,

II ,
do
CPC ,
apresentando apenas argumentos genéricos. II -
O conjunto probatório mostrou-se suficiente para a caracterização da falha na prestação do serviço, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, mormente por ser a consumidora perante a concessionária ré notoriamente vulnerável, tendo demonstrado diversos protocolos de solicitação para restabelecimento do serviço
. III -
A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais
. A indenização
por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(N.U 0001723-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de
reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária,
pelo INPC,
a partir do arbitramento
e
juros
de mora
a partir da citação,
a teor do que dispõe o art. 405 do CC
.
P
or consequência, condeno a ré ao pagamento d
as custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024